Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-61.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1011203-61.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Órgão Especial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LIGIA OLIVEIRA PORTO REIS - CPF: 006.765.631-55 (ADVOGADO), ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.275.203/0001-30 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. - EPP - CNPJ: 04.645.099/0001-30 (LITISCONSORTES), HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 28.697.934/0001-43 (LITISCONSORTES), CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 30.985.243/0001-97 (LITISCONSORTES), AVANCI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 32.953.515/0001-00 (LITISCONSORTES), DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES - CPF: 125.012.237-64 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), INGRIDY TAQUES CAMARGO - CPF: 024.828.561-08 (ADVOGADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), SALOLI PAZ GALBIATI - CPF: 947.628.212-68 (ADVOGADO), SALOLI PAZ GALBIATI - CPF: 947.628.212-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VISITA PERIÓDICA E CORRETIVA) – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL NÃO CONFIGURADA – ALEGA OFENSA AO EDITAL QUANTO AO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPLEMENTAR À ULTIMA OFERTA – INOCORRÊNCIA – LISURA NOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA VERIFICAR A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA – ALEGADO PRIVILEGIO DE LICITANTES E MANIPULAÇÃO DE ITENS – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.

1 - Na espécie, o ato apontado como abusivo e ilegal é a decisão proferida pela Autoridade acoimada de coatora, notadamente aquele que indeferiu o recurso administrativo e homologou a licitação, proferida em
29/04/2020
. A ação foi distribuída em
25/05/2020
, portanto, dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias de que trata o art. 23 da Lei nº Lei 12.016/2009.

2 -
O remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e disciplinado no artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.06/09 se trata de ação constitucional que se presta a proteger direito líquido e certo, notadamente aquele comprovado de plano, que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.

3 – No caso,
conquanto o concedido o lapso temporal de 24horas no item 7.26.2 do Edital, a Impetrante emendou a proposta final em prazo inferior ao previsto no certame, o que fez com o que sistema eletrônico oficial -
www.comprasgovernamentais.gov.br
– encerrasse a prerrogativa de complementação.

4 -

“
Os itens 7.1.1.1 e 7.1.1.2 tratam do Anexo I, algo anterior à Contratação, onde foram elencados 10 SERVIÇOS que deverão ter seu somatório correspondente ao percentual ofertado com variação de +/- 0,01;
em nenhum momento consta que os subitens que compõe os 10 serviços (NESTE ANEXO I, ANTERIOR À CONTRATAÇÃO) deva ter aplicado o desconto linearmente
”, nos termos expostos pela área técnica deste Egrégio Sodalício e que corroboram com o certame.

5 – O
direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não se vê no tocante à propalada manipulação de itens e privilégio das licitantes classificadas.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1011203-61.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa
ENGEFAP Engenharia Ltda. - EPP
acoimando de abusivo e ilegal o ato perpetrado pelo
Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça,
que homologou o procedimento licitatório – Pregão Eletrônico nº. 08/2020.

O certame tem como objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestar serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado em planilhas de serviços e insumos, constantes na Tabela SINAPI, aos vários polos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e contemplava 12 (doze) lotes distintos de prestação de serviço.

O Impetrante aduz que o Pregoeiro Oficial analisou as documentações entregues pelos licitantes e habilitou as seguintes empresas e respectivos lotes (itens):
(i)
Construtora Prohidro Ltda – CNPJ 04.645.099/0001-30 - Itens:
7, 8, 9, 10 e 11
;
(ii)
Habit Construções E Serviços Eireli – CNPJ 28.697.934/0001-43 - Itens:
1 e 12
;
(iii)
Contemporânea Engenharia Ltda. – CNPJ 30.985.243/0001-97 - Itens:
3 e 4
; e
(iv)
Avanci Construção Serviços E Comercio De Importação E Exportação Eireli - CNPJ: 32.953.515/0001-00 – Itens:
2, 5 e 6
.

Inconformada com a habilitação, a Impetrante interpôs Recurso Administrativo alegando ofensa ao disposto no item 7.26.2., que trata do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para adequar a proposta ao último lance ofertado.

Sustentou que, a despeito ter sido considerada a melhor licitante quanto ao objeto licitado descrito no
Lote 02
, o Pregoeiro lhe concedeu o prazo de apenas 04 (quatro) horas para ajustar a proposta derradeira.

Arguiu que a Comissão de Licitação, também, incorreu em ofensa às regras do Edital, notadamente do item 7.1. Alegou que a Planilha SINAPI possui múltiplas possibilidades de serviços e materiais passivos de serem solicitados, tendo sido destacado no “Anexo I” 10 (dez) serviços que deverão ter sua comprovação de exequibilidade pela empresa classificada, por meio do desconto ofertado como proposta (duas casas decimais).

Acrescentou que, ao conceder o desconto em percentual, o resultado da somatória em valores tem que variar entre 0,01 a -0,01, do percentual aplicado. Contudo, afirma ser pouco provável que o valor somado em duas casas decimais atinja tal percentual. No mais, alegou que para alcançar o coeficiente desejado no certame é necessária a manipulação dos itens, o que é inadmissível.

A Impetrante afirma que o desconto aplicado pelas empresas habilitadas não foi linear, o que pode caracterizar fraude à licitação por haver indícios de que obtiveram informações privilegiadas.

Especificamente quanto ao
Lote 02
, disse ter demonstrado sua exequibilidade, incluindo orçamentos tirados do seu fornecedor de longa data com o qual mantém estreitos laços comerciais, o qual foi contatado pela Comissão Licitante, que realizou orçamento como consumidora final, dos mesmos produtos apresentados pela Impetrante, conduta essa que, segundo a Impetrante, é inaceitável.

O Impetrante disse que a Autoridade apontada como coatora rechaçou as mesmas razões ora apresentadas, e teria homologado o pregão ao arrepio do certame e em manifesta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como quanto ao princípio do julgamento objetivo e da obrigatória vinculação do edital.

Forte nesses argumentos, a Impetrante requereu a concessão da segurança para determinar que a Autoridade Impetrada desabilite todas as empresas licitantes:
Construtora Prohidro Ltda., Habit Construções E Serviços Eireli, Contemporânea Engenharia Ltda. e Avanci Construção Serviços E Comercio De Importação E Exportação Eireli
, retornando a licitação à fase de propostas.

O pedido liminar foi indeferido - ID 44407961.

A Autoridade Impetrada apresentou informações no ID 50256461 dizendo que, basicamente, são dois pontos questionados pelo Impetrante. O primeiro diz respeito ao descumprimento, pelo Pregoeiro Oficial, do prazo previsto no edital para o envio da proposta adequada ao último lance ofertado na negociação.

Quanto esta questão, o ilustre Presidente deste TJMT explicou que o assunto foi objeto de decisão no recurso administrativo. Na oportunidade, assinalou que o Pregoeiro Oficial cumpriu à risca as regras do certame, em especial os prazos.

Salientou que, inaugurados os trabalhos, os licitantes apresentaram suas propostas contendo a planilha preenchida com valores iniciais e que, concedido o prazo para o ajuste do melhor lance, todos os licitantes cumpriram o envio da documentação complementar, inclusive a empresa Impetrante, a qual trouxe o documento em menos de 24 horas, conforme prova a Ata da sessão pública do pregão eletrônico.

Já o segundo ponto, concernente à lisura dos critérios de escolha dos serviços retirados da Tabela SINAPI para aferição da exequibilidade da proposta, asseverou que a área técnica desta Corte fez minuciosa análise dos aspectos questionados pela Impetrante antes de decidir o recurso administrativo, tendo rechaçado qualquer possibilidade de fraude perpetrada pelas demais licitantes, eis que “
o edital licitatório em momento algum exigiu que os itens citados na planilha tivessem de aplicar o desconto de forma linear , como aduziu a Impetrante
”.

Advertiu, ao final, que o prazo para questionar os critérios de escolha da melhor proposta se deu com a publicação do edital do Pregão Eletrônico nº. 08/2020, ocorrida em 27/01/2020 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

A
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
apresentou defesa - ID 51065957 em que suscitou a decadência do direito de questionar qualquer norma do edital, pois o certame se tornou público em 27/01/2020, ao passo que este
mandamus
foi protocolizado em 25/05/2020.

Caso superada a tese da decadência, arguiu que a matéria discutida nestes autos exige a dilação probatória, configurando-se a inadequação da via eleita. No mérito, defendeu a denegação da ordem.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral da Justiça
também opinou pela denegação da segurança, conforme se vê no ID 53532981.

Logo em seguida, foi dada a oportunidade para as empresas concorrentes
Construtora Prohidro Ltda., a Habit Construções e Serviços Eireli, Contemporânea Engenharia Ltda. e a Avanci Construção Serviços e Comércio de Importação e Exportação Eireli
se manifestarem sobre esta demanda, tendo comparecido nos Ids 56626007, 57908953, 64175991 e 64287473.

Diante da determinação judicial acima, a Impetrante teve nova chance de manifestação; todavia, preferiu quedar-se silente, conforme certificado no ID 65164964.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021